Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DIMINUIÇÃO EXPRESSIVA DE UMA DAS FONTES DE RENDA DO CONSUMIDOR APÓS A CONTRATAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE QUE AUTORIZA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Devem ser mantidos descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento que respeitam o percentual máximo de consignação previsto no Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei 14.131/2021.
II. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.
III. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente.
IV. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.
V. Redução expressiva de uma das fontes de renda do consumidor após a contratação, no caso metade da pensão por morte, autoriza a redução proporcional dos descontos em conta corrente com fundamento nos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478 do Código Civil:
VI. À falta de comportamento ilícito da instituição financeira, na medida em que os descontos foram realizados com base em cláusula contratual válida, não há que se cogitar de compensação por dano moral.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.